Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-64.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002434-64.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES LANCAMER - CPF: 655.260.661-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1002434-64.2018.8.11.0055

Origem

:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente

:

MARIA DAS DORES LANCAMER

Recorridos

:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - EXAMES TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, POTENCIAL EVOCADO VISUAL ELETROOCULOGRAMA, ELETRORRETINOGRAMA E AVALIAÇÃO COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM RETINA - LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a reclamante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 8877398, que
julgou improcedente a pretensão inicial
de condenação dos entes reclamados ao fornecimento dos “
EXAMES TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, POTENCIAL EVOCADO VISUAL ELETROOCULOGRAMA, ELETRORRETINOGRAMA e AVALIAÇÃO COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM RETINA”
, bem como dos demais tratamentos, exames e medicamentos que se fizerem necessários, no que diz respeito a patologia apresentada.

Em
argumento recursal, a recorrente alega que,
em que pese não haver urgência, é certo que há necessidade da intervenção médica imediata, vez que versa sobre perda de sentido e funcionalidade do aparelho visual da recorrente, sendo que a demora poderá acarretar danos irreversíveis.

Sustenta ainda que a conclusão dos encaminhamentos médicos é no sentido de que a única forma para tratar e restaurar a saúde da recorrente é por meio do fornecimento do tratamento vindicado, conforme laudo médico colacionado nos autos.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões no id. no 8877412, em que
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo município reclamado.

O Ministério Público, por meio da manifestação anexada no id. no 44491957, manifestou pela suspensão do julgamento do recurso interposto pela Defensoria Pública até a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o pagamento de honorários sucumbenciais à referida instituição; pelo provimento do recurso de apelação do Município e, em sede de reexame necessário, pela retificação parcial da sentença, para excluir o Município de Sinop do polo passivo, afastando-se a sua condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os artigos 6o e 196, da Constituição Federal, preveem que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à saúde:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Registre-se que o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e
cirurgias
indispensáveis ao cidadão. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias, dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

(TJMT - ReeNec 144525/2017, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018)

O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que
é
solidária
a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

2.
É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida
, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3. Recurso conhecido não provido.

(TJMT - Agravo de Instrumento no 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2.
A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado,
compreendidos aí todos os entes federativos.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

Ademais, consta nos autos relatório oftalmológico emitido pelo médico da parte autora atestando sua condição, o qual indica inclusive o caráter de piora progressiva do seu quadro de saúde, além de haver solicitação do procedimento pleiteado.

Por sua vez, o parecer do NAT consignou que:

“5. Quanto à necessidade do procedimento solicitado: Trata-se de pedido de consulta com oftalmologista (especializado em retina) e de exames. Há a necessidade de consulta, nos termos do pedido inicial. Quanto aos exames, os mesmos podem ser necessários, seria adequada a avaliação com especialista para melhor definição daqueles que realmente são fundamentais para o diagnóstico.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
, para condenar os demandados ao fornecimento dos
“EXAMES TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, POTENCIAL EVOCADO VISUAL ELETROOCULOGRAMA, ELETRORRETINOGRAMA e AVALIAÇÃO COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM RETINA”
, bem como dos demais tratamentos, exames e medicamentos que se fizerem necessários, no que diz respeito à patologia apresentada, sob pena de bloqueio de valores das contas públicas,
observado o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em consequência,
declaro extinto processo, com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024